Tribunal: STF
Processo: Pet 11482
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto por CARLOS GLEDSON DA SILVA contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Especial.



    Alega o Recorrente, em síntese, que foi injusta sua prisão e que deveria ser reconhecida a sua absolvição por crime de tráfico de drogas.



    Sustenta que está sofrendo constrangimento ilegal por entender que ocorreu a prescrição retroativa e, em assim sendo, requer, desde logo, seja o recurso recebido como habeas corpus.



    Ao se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do recurso (e-doc. 53).



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    Nos termos do disposto no artigo 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.



    O acórdão resultante do julgamento do recurso especial é passível de impugnação, em tese, por meio do recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas no inciso III, do art. 102, da Constituição, demonstrada a repercussão geral da matéria.



    Portanto, é manifestamente incabível a interposição de recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal como instrumento processual para impugnação de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Especial.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insuperável e óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9663 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11-07-2022)



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5166 AgR, ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não composta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    (Pet 5068 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie.



    Por fim, sob a alegação de que está sofrendo constrangimento ilegal por força da prescrição retroativa, na linha do quanto consignado em manifestação apresentada pelo Ministério Público, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, verbis:



    “Inicialmente, consigna-se que a interposição do presente recurso ordinário não se subsume às hipóteses previstas na Constituição Federal (art. 102, II, ‘a’ e ‘b’, da CF).



    Ainda que se receba o recurso como habeas corpus (como requerido), ou como petição (como autuado no STF), observa-se a inexistência de fundamentação correta e lógica a amparar a alteração do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial por inobservância do princípio da dialeticidade recursal (Súmula 182/STJ), porquanto não impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (‘ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ, deficiência de cotejo analítico e certidão do repositório não juntada’).



    Ademais, a verificação das alegações de injusta prisão e de reconhecimento da absolvição não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório amplamente analisado pelas instâncias ordinárias.



    Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da ‘prescrição retroativa da pena’, não consta dos autos a certificação do trânsito em julgado para a acusação.



    E, ainda que a sentença tivesse transitado em julgado para a acusação, a prescrição passaria a ser regulada pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do CP, não havendo ocorrido a perda do jus puniendi Estatal pela prescrição retroativa.



    Consta dos autos que Carlos Gledson da Silva foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A denúncia foi recebida em 05/04/2017 (fls. 54/55).



    Após regular instrução, a denúncia foi julgada procedente para condenar o réu à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A sentença foi publicada em 12/11/2018 (fl. 120).



    Irresignada, a defesa apelou. A Corte Estadual deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta, fixando-a em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substitutiva por 02 (duas) penas restritivas de direitos (publicação em 25/11/2021 - fl. 210).



    Considerando o disposto no art. 110, § 1º, do CP, o prazo prescricional, a teor do art. 109, V, do CP, é de 04 (quatro) anos.



    Logo, consoante disposto no art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, do Código Penal, não havendo fluído o prazo de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, não há que se falar em prescrição retroativa.



    Destarte, observa-se a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.



    Com essas considerações, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento da petição.”



    Dessarte, ainda que se recebesse o presente recurso como habeas corpus, observa-se que o recorrente deixou de impugnar, especificadamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada na via estreita do writ. Além disso, não se admite, em sede de habeas corpus, o revolvimento do acervo fático-probatório.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



    Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente